Tribunal: CARF
Processo: 10314.720003/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO
A norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes prescinde de autorização judicial e não configura quebra de sigilo bancário.
ATIVIDADE VINCULADA.
A autoridade fazendária está obrigada a observar e a aplicar a legislação tributária.
PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com documentos que comprovem as alegações da defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720003/2019-00
ACÓRDÃO
1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILL GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO
A norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao
responsável; (ii) condutas individualizadas do responsável com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
e da Contribuição para o PIS/Pasep.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo bancário.
ATIVIDADE VINCULADA.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
2
A autoridade fazendária está obrigada a observar e a aplicar a legislação
tributária.
PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com documentos que comprovem as
alegações da defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário quanto às razões da imputação de responsabilidade solidária ao sócio
gerente e na parte conhecida dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa ao percentual de
100% pela retroatividade benigna da lei que estabelece penalidade menos gravosa.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infrações, anos-calendário 2014 e 2015, para exigência de
crédito tributário no montante de R$ 17.227.060,41, relativos a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 02-93.209 –
4a Turma da DRJ/BHE para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Os lançamentos imputam ainda responsabilidade solidária pelo crédito tributário
a IVO ANTONIO CATELLI, sob o seguinte fundamento: “Responsabilidade Solidária
por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, artigo 135 da
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
3
Lei no 5.172/66. Motivação: O Sr. Ivo Antonio Catelli, CPF 994.583.658-72, era
sócio administrador da empresa à época das infrações apuradas, com 99% do
capital social, sendo que o detalhamento da motivação para responsabilidade
tributária está no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte do presente Auto de
Infração”.
Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração de
IRPJ (fls. 1434 a 1436), tendo em vista que notificada a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, a contribuinte deixou de apresentá-los,
procedeu-se ao arbitramento do lucro, que foi determinado a partir da receita
bruta mensal de prestação de serviços em geral e dos depósitos bancários de
origem não comprovada, que também foram utilizados para apuração dos
tributos reflexos (fls. 1467, 1468, 1492, 1493, 1509, 1510).
Os procedimentos realizados durante a ação fiscal e os fatos apurados foram
descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1229 a 1243, sintetizado a seguir.
Relata o autor do feito que a contribuinte não respondeu a nenhuma das
intimações realizadas durante o curso da fiscalização, pelo que foi solicitada a
emissão de RMF para acesso aos extratos bancários da empresa e que, intimada a
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, a
contribuinte não apresentou documentação comprobatória hábil e idônea.
Informa que, da análise dos históricos dos extratos bancários, os lançamentos
foram separados em dois tipos: os que tinham indício de serem oriundos da
atividade da empresa, ou seja, corresponderiam a faturamento; e os que não se
relacionavam diretamente ao faturamento. Apresenta, para o primeiro tipo,
demonstrativo com os históricos relacionados ao faturamento, por se referirem à
atividade de cobrança:

Relaciona, em seguida, os valores mensais para este tipo de histórico.
Explica que os valores objeto de lançamento por origem não comprovada estão
detalhados na planilha “Histórico Tipo 2”, dos quais foram abatidos os cheques
devolvidos.
Afirma que, dos valores lançados, foram deduzidos os pagos a título de Simples
Nacional, desconsiderando-se os relativos à Contribuição Previdenciária e ao ISS.
Revela que a empresa não é optante pelo Simples e que, por não ter sido
apresentado nenhum livro fiscal, a tributação foi realizado pelo regramento do
Lucro Arbitrado, conforme prevê o artigo 530, III, do RIR/99.
Acrescenta que:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
4
Os valores constantes do grupo de planilhas correspondentes ao Histórico Tipo 1
foram considerados como Omissão de Receitas advindas do faturamento. Com
isto, configura-se, em tese, como crime contra a ordem tributária, definido pelo
art. 1o da Lei no 8.137/90 c/c art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64, ou seja,
caracterizando-se, em tese, como tentativa de impedir o conhecimento do fato
gerador por parte das autoridades fazendárias. Em decorrência disto, aplicamos
multa de ofício de 225% (multa qualificada de 150% e agravada em 50 %,
conforme abaixo explanado). Destaca-se que, além das notas de serviços emitidas
e declaradas erroneamente como SIMPLES, não foram constatadas a existência de
quaisquer outras notas fiscais, que acobertassem esses lançamentos.
Os valores constantes do grupo de planilhas correspondentes ao Histórico Tipo 2
foram considerados como Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, e serão objeto de lançamento, utilizando-se a multa
de ofício correspondente a 112,5% (multa de 75% e agravada em 50 %).
Ressalta que a fiscalizada, de modo deliberado, deixou de apresentar seus livros e
extratos bancários, com o intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte das autoridades fazendárias, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal. Pondera que de tal fato resultou maior tempo na atividade
fiscal executada, com inúmeros termos de intimação fiscal e necessidade de
acesso a extratos bancários via RMF, justificando
o
oagravamentonostermosdo§2 eincisosdoartigo44daLeino9.430/96.
Considera que, sendo o Sr. Ivo Antonio Catelli sócio-administrador,
evidentemente, os atos praticados tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fiscal não seriam praticados sem
sua autorização ou anuência, e que, ao não guardar em boa ordem a escrituração
contábil, agiu com infração à lei, não apenas tributária, mas a todas as outras
normas, sobretudo na seara civil e societária, exemplificando com os artigos 1.011
e 1.194 do Código Civil.
A contribuinte foi intimada dos Autos de Infração em 17 de janeiro de 2019 (fls.
1532), enquanto o responsável solidário, em 22 de janeiro de 2019 (fls. 1533).
Somente a primeira impugnou os lançamentos, a fls. 1539 a 1562, apresentando
as razões a seguir.
Aduz a impugnante que não houver qualquer demonstração de que os depósitos
bancários tenham se caracterizado como renda tributável. Sustenta que o
lançamento com base em depósito bancário de origem não comprovada apenas
tem validade se a fiscalização individualizar os depósitos, para que com base
nessa individualização o autuado possa se defender e apresentar provas,
colacionando decisões do CARF.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
5
Ressalta que a quebra do sigilo bancário agride o direito à intimidade e que a
competência para decretá-lo é exclusiva do Poder Judiciário.
Considera que o procedimento fiscal encontra-se eivado de irregularidades, por
estar apoiado em indícios e reclama da exigência de extensa documentação em
prazos exíguos.
Argumenta que a Constituição Federal veda a responsabilidade penal objetiva e
também a que atinge direitos fundamentais da pessoa humana.
Defende que a responsabilidade do sócio é subsidiária, observado o benefício de
ordem, e que a autoridade tributária jamais poderia atribuir a responsabilidade
tributária ao sócio, sem antes apurar a situação patrimonial da empresa.
Menciona a doutrina para dizer que não há fundamento na imputação da
responsabilidade tributária ao sócio, pela ausência de excessos de poderes ou
qualquer infração legal.
Contesta a proposta de inaptidão de seu CNPJ.
Afirma que a cominação de multa agravada ofende os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, apoiando-se na doutrina.
Entende estar demonstrada a ausência de tipicidade para caracterizar as
irregularidades, porque:
o procedimento administrativo foi instaurado sem qualquer outra diligência ou de
quaisquer outros meios possíveis que tendessem a buscar provas para o
embasamento de sua constituição, não sendo delineado pela autoridade
tributária nenhum motivo sequer, apto, portanto, a demonstrar a culpabilidade
da impugnante.
Destaca que:
para a aplicação da norma no âmbito do direito administrativo sancionador, deve-
se apurar a relevância da culpabilidade, que se refere fundamentalmente ao
elemento subjetivo de qualquer ilícito, ou seja, à intervenção do acusado, com
dolo ou culpa, o que é incompatível com a chamada responsabilidade objetiva.
Observa que:
a regra jurídica cria uma presunção legal quando, baseando-se no fato conhecido
cuja existência é certa, impõe a certeza jurídica da existência do fato
desconhecido cuja existência é provável em virtude da correlação natural de
existência entre estes dois fatos.
a regra jurídica cria uma ficção legal quando, baseando-se no fato conhecido cuja
existência é improvável (ou falsa) porque falta correlação natural de existência
entre estes dois fatos.
Menciona o princípio da presunção de inocência, para dizer que uma decisão
condenatória deve estar baseada em fatos e documentos comprovados e que a
presunção será sempre favorável ao réu.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
6
Aduz que a proibição constitucional ao confisco é extensiva às penalidades,
pleiteando o afastamento da multa imposta ou sua limitação a 20%, nos termos
do
o
§ 2 do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Acrescenta que a Administração Pública
deve fundar suas ações na lei.
Argumenta que a aplicação da taxa Selic a título de juros moratórios é
inconstitucional, requerendo que prevaleça os juros estabelecidos no CTN de 1%
ao mês ou 12% ao ano.
Ao final, pede:
que seja a presente impugnação conhecida e provida para o fim de cancelar os
Autos de Infração de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS em debate em todos os seus termos.
seja ao menos cancelada a imposição fiscal no patamar de 225%, excluindo- se
por consequência a aplicação do seu agravamento à título de multa de oficio em
razão da multa isolada, bem como excluída a aplicação da taxa Selic, por sua
patente inconstitucionalidade.
pela realização de diligência administrativa com fulcro da verificação dos
documentos não analisados pela fiscalização, sob pena de cerceamento de
defesa, bem como ofensa ao princípio do devido processo legal.
nos termos do Artigo 38 da Lei 9.784/99, (...) ulterior juntada de novos
documentos que surjam com o objetivo de esclarecer o tema em debate.
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) proferiu
v. acórdão a quo julgando improcedente a impugnaçãp por entender, em síntese, que o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, estabelece uma presunção legal que, de forma alguma, se confunde com
prova indiciária. Na presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada, pelo conhecimento de um fato, depósito bancário de origem não comprovada,
presume-se a existência de outro, a omissão de receita. É certo que, tratando-se de presunção
relativa, ela pode ser afastada pela defesa, bastando ao titular da conta bancária a devida
comprovação da origem dos recursos e, se for o caso, a demonstração de seu regular
oferecimento à tributação, ônus do qual não se desincumbiu a impugnante.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
não foi procedido qualquer demonstração de que os depósitos bancários
tenham se caracterizados como renda tributável. A Autoridade Tributária se
limitou a somar os créditos em conta corrente, sem qualquer trabalho de
individualização;
ii.
o lançamento com base em depósito bancário de origem não comprovada
tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar o depósitos que
entende como não comprovados;
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
7
iii.
a quebra do sigilo bancário representa uma agressão do direito à intimidade
e deve sempre representar a última providência de determinada ação fiscal,
sob pena de termos de admitir uma tortura fiscal mediante a qual se admita
como legítima a violência em apuração de ilícito;
iv.
a Autoridade Tributária não poderia atribuir a responsabilidade tributária
diretamente ao sócio sem antes ter apurado a situação patrimonial da
empresa;
v.
a multa gravada em 225% configura inequívoca ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade;
É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Da análise do recurso voluntário da contribuinte, verifica-se que a Recorrente não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para
sustentar os argumentos apresentados.
Inicio a análise do recurso voluntário pelos questionamentos trazidos pela
Recorrente sobre atribuição de responsabilidade tributária.
A Recorrente alega que não deveria ser atribuída responsabilidade tributária ao
sócio administrador.
No entanto, a pretensão da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 172,
in verbis:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, o recurso voluntário não deve ser conhecido na parte em que pretende
discutir a responsabilidade tributária ao Sr. Ivo Antonio Catelli.
Quanto à multa agravada, a Recorrente limita-se a alegar que o percentual no qual
foi fixada extrapola os limites impostos pela razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
8
Entendo que essa análise passa, necessariamente, pelo exame de matéria
constitucional uma vez que, caso se reconheça que as multas são aberrantes da razoabilidade e
proporcionalidade, a consequência lógica seria o seu efeito confiscatório e com base nessa ofensa
ao princípio constitucional da vedação ao confisco a aplicação de lei tributário poderia ser
afastada.
No entanto, como é sabido, esse Conselho não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade da lei tributária. É o que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto aos demais aspectos do recurso voluntário verifica-se o se caráter
protelatório, no qual a Recorrente reproduz as alegações já apresentadas em sede de impugnação.
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 114, §12, I, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Defende a impugnante que a quebra do sigilo bancário pelo Fisco agride o direito
à intimidade da pessoa jurídica e que a competência para decretá-lo é exclusiva
do Poder Judiciário.
Assinale-se, quanto a estas alegações, que o acesso do Fisco aos dados bancários
dos contribuintes, prescinde de autorização judicial e não configura quebra de
sigilo, conforme se infere da leitura do artigo 6o da Lei Complementar no 105, de
2001 (sem grifos no original):
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
A própria Lei Complementar no 105, de 2001, em seu artigo 1o, §3o, VI, dispõe
expressamente que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos em seu artigo 6o, acima
reproduzido. Confira-se:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
9
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
Registre-se também que as informações fornecidas pelas instituições financeiras
serão conservadas sob sigilo fiscal, nos termos do artigo 5o, §5o, da mesma Lei
Complementar:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Não custa lembrar, ainda, que é vedado a este órgão julgador, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar os dispositivos
supracitados. É o que dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009: Art. 26-A. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado).
§ 5o (Revogado).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
10
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Por outro lado, aduz a impugnante que o lançamento com base em depósito
bancário de origem não comprovada apenas tem validade se a fiscalização
individualizar os depósitos, queixando-se da exigência de extensa documentação
em prazos exíguos.
O artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe sobre a presunção legal de omissão
de receitas caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada, nos
seguintes termos:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
11
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Efetivamente o § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua a necessidade
de individualização dos créditos bancários. Ocorre, que este foi exatamente o
procedimento adotado pela fiscalização, que, em anexo ao Termo de Intimação
expedido em 05.10.2018, relacionou todos os créditos a serem comprovados,
discriminados por data do depósito, número do documento, histórico do
lançamento e valor (q.v. fls. 1049 a 1160). A propósito, a própria decisão do CARF
reproduzida na impugnação, confirma a regularidade de tal procedimento, como
se lê a seguir:
A autuação a partir de depósito bancário de origem não comprovada só subsiste
quando a autoridade fiscal individualiza os depósitos que considera não
comprovados, permitindo que o autuado apresente defesa individualizada e o
julgador, igualmente, de forma individualizada, aprecie as provas e emita juízo de
valor em relação a cada depósito creditado em conta bancária. Mesmo tendo por
base o confronto do Livro Caixa e os valores creditados nas contas bancárias, a
autuação deve individualizar, ainda que por meio de planilhas, cada um dos
depósitos bancários que considerar não justificados (...)(Processo no
14041.000126/200614, Acórdão no 1402001.684 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 07 de maio de 2014). (destaquei)
Visto que a intimação para comprovação da origem dos créditos bancários
ocorreu em 11.10.2018 (fls. 1161), enquanto a ciência do Auto de Infração se deu
em 17.01.2019 (fls. 1532), não se pode concordar com a alegada exiguidade para
apresentação de documentos, reclamada pela impugnante. Observe-se que o
prazo fixado no termo de intimação, 20 dias, obedece ao disposto no artigo 71 da
Medida Provisória no 2.158-38, de 2001, que deu nova redação à Lei no 3.470, de
1958:
Art.71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.
Com respeito à afirmativa de que o lançamento seria irregular por estar apoiado
em indícios, registre-se que o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece uma
presunção legal que, de forma alguma, se confunde com prova indiciária. Na
presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada, pelo conhecimento de um fato, depósito bancário de origem não
comprovada, presume-se a existência de outro, a omissão de receita. É certo que,
tratando-se de presunção relativa, ela pode ser afastada pela defesa, bastando ao
titular da conta bancária a devida comprovação da origem dos recursos e, se for o
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
12
caso, a demonstração de seu regular oferecimento à tributação, ônus do qual não
se desincumbiu a impugnante.
Quanto à alegada vedação constitucional da responsabilidade penal objetiva, há
de se observar que, no que concerne ao direito tributário, o Código Tributário
Nacional, preceitua, em seu artigo 136, que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que tange às objeções contra a proposta de inaptidão do CNPJ da empresa,
destaque-se que tal procedimento não se consubstanciou nos presentes autos. De
todo modo, não compete às DRJ a apreciação de atos de inaptidão, que não estão
regidos pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Pretende a impugnante o cancelamento da multa de ofício aplicada ou, ao menos,
sua limitação ao percentual de 20%, com fundamento nos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco e ainda
no artigo 61 da Lei no 9.430 de1996, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Como se percebe, o referido dispositivo legal trata da cobrança da multa de mora,
enquanto, no caso dos lançamentos de ofício, a multa a ser aplicada é a de ofício,
que encontra previsão em outro dispositivo, o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (sublinhei)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
13
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ressalte-se ainda que, como já dito, é vedado ao órgão administrativo de
julgamento, sob fundamento de inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou
deixar de observar a legislação tributária. Acrescente-se que, por força do artigo
3o e do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a autoridade
administrativa não pode, sob pena de responsabilidade funcional, furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada.
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
...................................................................................................................................
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
14
O mesmo se deve dizer sobre a alegada inconstitucionalidade da aplicação da taxa
Selic a título de juros moratórios, determinada pelo § 3o do artigo 61 da Lei no
9.430, de 1996, acima transcrito.
No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa
qualificada, determinando sua redução para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720003/2019-00
15

Fl. 1664
DF CARF MF
Original